Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS 21 E 22. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DEBENDI. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os cheques prescritos, embora possam embasar ação de cobrança, perdem a presunção de veracidade quando devolvidos por motivos que afastam os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, impondo ao portador o dever de comprovar a efetiva existência do crédito por outros elementos probatórios.
2. A ausência de demonstração da causa debendi afasta a pretensão de recebimento do valor estampado nas cártulas, sobretudo quando inexiste prova escrita mínima do negócio jurídico alegado.
3. Não comprovada a relação comercial supostamente firmada entre as partes, tampouco a autenticidade da assinatura ou a origem do débito, mantém-se a sentença, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.